Tribunal: TJDFT
Processo: 0745810-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745810-14.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PEDRO CABRAL DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Após despacho confirmando a decisão liminar, proferida pelo eminente Desembargador Plantonista (id 77530217), sobreveio petição para requerer a desistência da presente ação (id 77583607). Desse modo, em atenção ao disposto no art. 89, inciso XV, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e determino o arquivamento do feito, após as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator